Tribunal: TJSP
Processo: 1021838-58.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reconhecimento de ilegitimidade ativa – Possibilidade – Servidora

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reconhecimento de ilegitimidade ativa – Possibilidade – Servidora municipal que busca, individualmente, a execução de obrigação imposta a Município em ação coletiva ganha por associação – Inadmissibilidade – Atuação da associação como representante processual – Precedentes das Cortes Superiores – Temas 499 e 82 do STF – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757692
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021838-58.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante APARECIDA DE
JESUS MENDES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021838-58.2019.8.26.0602 - Voto no 29375 Página 2 de 5
VOTO No 29375
APELAÇÃO CÍVEL No 1021838-58.2019.8.26.0602
FORO DE ORIGEM: SOROCABA
APELANTE(S): APARECIDA DE JESUS MENDES
APELADO(S): MUNICÍPIO DE SOROCABA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Suficiência da simples afirmação
de pobreza pela parte Requisito cumprido nos autos Exegese
dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a
102 do Código de Processo Civil Precedentes jurisprudenciais e
base doutrinária Benefício concedido.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Reconhecimento de
ilegitimidade ativa Possibilidade Servidora municipal que
busca, individualmente, a execução de obrigação imposta a
Município
em
ação
coletiva
ganha
por
associação

Inadmissibilidade Atuação da associação como representante
processual Precedentes das Cortes Superiores Temas 499 e 82
do STF Apelação não provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Aparecida de Jesus
Mendes contra r. sentença do digno Juízo da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Sorocaba (fls 95/99), que reconheceu a ilegitimidade ativa
da autora em relação ao título judicial formado na ação coletiva no
0011379-29.2010.8.26.0602, ajuizada pela APEMS - Associação dos
Profissionais de Enfermagem do Município de Sorocaba.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) pedido de
gratuidade judiciária; b) dispensabilidade da juntada de relação nominal
dos filiados e de autorização expressa; c) afronta ao princípio
constitucional da igualdade; d) o direito ao pagamento suplementar de
horas extras está previsto no artigo 7o, inciso XVI, da Constituição
Federal; e) os efeitos da ação coletiva ajuizada não são restritos aos
filiados da entidade à época da propositura; f) a lei municipal que
instituiu as horas suplementares não especifica diferenciações para
cargos (fls 102/114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021838-58.2019.8.26.0602 - Voto no 29375 Página 3 de 5
Apelo respondido (fls 118/121).
É o relatório.
1- De início, concedo os benefícios da assistência judiciária
gratuita à parte autora, ora apelante.
A assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes
constitui direito individual, público e subjetivo inscrito no artigo 5o,
inciso LXXIV, da Constituição da República. Norma hoje
regulamentada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil.
A regra processual vigente assegura os benefícios da
gratuidade judiciária a todo brasileiro ou estrangeiro, pessoa natural ou
jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios. Mas, por igual, prevê meios
para contestação desse requerimento e tampouco isenta a
responsabilidade pela sucumbência ou a litigância de má-fé.
Teresa Arruda Alvim Wambier, em obra coletiva, disserta
sobre a insuficiência de recursos: Faz jus ao benefício da gratuidade
aquela pessoa com “insuficiência de recursos para pagar as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios” (art. 98). Não se exige
miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em
renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa
natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e
que também o seja aquele sujeito que é proprietário de bens imóveis,
mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos
mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que,
para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer
significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens,
liquidando-os para angariar recursos e custear o processo (Breves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021838-58.2019.8.26.0602 - Voto no 29375 Página 4 de 5
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, página 359, Revista
dos Tribunais, 2015).
Às pessoas naturais presume-se verdadeira a simples
alegação de insuficiência (§ 3o do artigo 99, do Código de Processo
Civil). Condição já registrada nestes autos (fls 12/13 e 104).
2- Ao tema de fundo.
Trata-se de cumprimento individual de sentença ajuizado
pela servidora Aparecida de Jesus Mendes em face do Município de
Sorocaba, visando à cobrança horas extras nos termos da coisa julgada
formada na ação coletiva no 0011379-29.2010.8.26.0602, ajuizada pela
APEMS - Associação dos Profissionais de Enfermagem do Município de
Sorocaba.
O digno magistrado a quo reconheceu a ilegitimidade da
parte autora.
Decisão que merece ser mantida.
Revendo o meu posicionamento anterior, e agora
subsumido à jurisprudência vinculante de Corte Superior, necessário
diferenciar os casos de ações coletivas ajuizadas por associação
daquelas patrocinadas por sindicato.
Forçoso adotar a tese com repercussão geral ditada no
Recurso Extraordinário no 612.043/PR (Tema no 499), sob relatoria do
Ministro Marco Aurélio: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada
a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação
civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento (j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021838-58.2019.8.26.0602 - Voto no 29375 Página 5 de 5
10/05/2017 - negritei).
Sobre o mesmo tema, importante relembrar outro
precedente com repercussão geral Recurso Extraordinário no 573.232/SC
(Tema no 82), acórdão redigido pelo Ministro Marco Aurélio, o qual
fixou as seguintes teses: I - A previsão estatutária genérica não é
suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa
de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda
que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da
Constituição Federal; II - As balizas subjetivas do título judicial,
formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela
representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos
associados apontados na inicial (j. 14/05/2014 - negritei).
Portanto, não há cabimento de execução individual de
julgado proveniente de ação coletiva, à medida que a associação civil,
ao contrário do sindicato, não atua como substituto processual de
categoria profissional, agindo em nome e em defesa de direito alheio.
Trata-se, agora, de sermos realistas. A autora não
comprovou a condição exigida pela jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, entendimento que deve prevalecer.
Por meu voto, concedo os benefícios da assistência
judiciária gratuita e nego provimento à apelação da autora.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator